Tribunal: STJ
Processo: 0038014-88.2026.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50827 - SP(2026/0038014-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTÔNIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI
ADVOGADO
: ANTONIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP390484
AGRAVADO
: LOCCARD INTERMEDIACÕES DE NEGÓCIOS E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ.
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, ao proceder ao juízo de admissibilidade de recurso especial,
determinou à parte recorrente a comprovação dos requisitos para a concessão
da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de
deserção.
2. Nos termos do
e inciso V, do Código de Processo Civil,
art. 1.030, caput
compete ao Tribunal de origem proceder ao juízo de admissibilidade do
recurso especial, o que inclui a verificação dos pressupostos recursais, entre
eles o preparo, podendo, inclusive, inadmitir o recurso por deserção.
3. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi proferida nos
limites de suas atribuições legais e regimentais, não configurando usurpação
da competência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56927052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 841fa3da-2fcd-4c98-b9b4-b6e9facc4f5b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 841fa3da-2fcd-4c98-b9b4-b6e9facc4f5b

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50827 - SP(2026/0038014-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTÔNIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI
ADVOGADO
: ANTONIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP390484
AGRAVADO
: LOCCARD INTERMEDIACÕES DE NEGÓCIOS E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ.
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, ao proceder ao juízo de admissibilidade de recurso especial,
determinou à parte recorrente a comprovação dos requisitos para a concessão
da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de
deserção.
2. Nos termos do
e inciso V, do Código de Processo Civil,
art. 1.030, caput
compete ao Tribunal de origem proceder ao juízo de admissibilidade do
recurso especial, o que inclui a verificação dos pressupostos recursais, entre
eles o preparo, podendo, inclusive, inadmitir o recurso por deserção.
3. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi proferida nos
limites de suas atribuições legais e regimentais, não configurando usurpação
da competência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO GEBRIM REIS
DUTRA MAIBASHI contra decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual
indeferi liminarmente a reclamação (fls. 48-51).
Na origem, trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que determinou a comprovação dos
requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo em
dobro, sob pena de deserção do recurso especial interposto pelo reclamante.
Na inicial, a parte reclamante aduziu que (fls. 2-3):
Documento eletrônico VDA55737125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4ea02fdd-a52e-4912-b0fe-287eaafa3fef

O Reclamante interpôs Recurso Especial nos autos da
Apelação Cível no 1021053-54.2023.8.26.0506, em trâmite
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Concomitantemente à interposição do Recurso Especial,
formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça, nos termos do
§1o, do CPC.Ocorre que,
art. 99,
em 02 de fevereiro de 2026, a Presidência da Seção de
Direito Privado do TJSP proferiu decisão determinando
que o Reclamante, documento anexo:a) comprovasse o
preenchimento dos requisitos para a concessão da
gratuidade; oub) recolhesse o preparo em dobro, sob pena
de deserção, com fundamento no
§4o, do CPC.
art. 1.007,
Com isso, o Tribunal de origem apreciou o pedido de
gratuidade formulado no próprio recurso especial e
condicionou o seu processamento, interferindo diretamente
na dinâmica recursal e criando obstáculo potencial ao
exame da controvérsia por esta Corte Superior.
[...]
Ao apreciar o pedido e impor ao Reclamante a obrigação
de comprovação ou recolhimento do preparo em dobro, o
Tribunal de origem extrapolou os limites do juízo de
admissibilidade, substituindo o juízo desta Corte Superior e
violando diretamente o
I, “f”, da Constituição
art. 105,
Federal.A atuação do TJSP não se limitou a controle
formal, mas implicou juízo material sobre direito
processual incidente, com imposição de ônus apto a
esvaziar
a
competência
constitucional
do
STJ,
comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade
que devem nortear o sistema recursal.

Diante do indeferimento liminar da reclamação, foi apresentado pedido de
reconsideração (fls. 53-59), o qual foi recebido como agravo interno (fls. 63-65), com
razões complementadas às fls. 69-79.
A parte agravante alega que (fls. 55-57):

O entendimento adotado no despacho recorrido conduz, na
prática, à multiplicação desnecessária de recursos.Caso se
admita que o Tribunal de origem possa indeferir
processamento do Recurso Especial por ausência de
preparo, mesmo havendo pedido de gratuidade formulado
no próprio apelo extremo, impõe-se ao recorrente a
interposição obrigatória de agravo em recurso especial para
destrancar o recurso.Tal cenário viola frontalmente o
princípio da economia processual, que impõe racionalidade
e eficiência ao sistema recursal. O ordenamento não deve
estimular
a
interposição
de
recursos
meramente
instrumentais quando a própria lei já disciplina solução
processual adequada.
[...]
O argumento do “duplo controle” não se aplica à hipótese
em debate.O duplo controle refere-se aos pressupostos
recursais em geral (tempestividade, regularidade formal,
Documento eletrônico VDA55737125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4ea02fdd-a52e-4912-b0fe-287eaafa3fef

preparo quando devido).Aqui, contudo, discute-se situação
específica em que a própria lei suspende a exigibilidade do
preparo até decisão do relator do recurso.
[...]
A competência para analisar o pedido de gratuidade de
justiça formulado em sede de Recurso Especial é do
Superior Tribunal de Justiça, conforme o
§ 7o, do
art. 99,
Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica ao dispensar a exigência de preparo
quando o próprio mérito do recurso versa sobre a
concessão do benefício, garantindo o pleno acesso à
jurisdição. Esse entendimento está consolidado em
diversos precedentes, como o
o
REsp 2.087.484/SP,
o AgRg nos
e
EAREsp 745.388/RJ,
EREsp 1.222.355/MG
o AgInt no
que, em conjunto,
AREsp 1.137.758/SP,
afirmam a desnecessidade de recolhimento prévio das
custas e a possibilidade de deferimento tácito do benefício,
submetendo a análise da questão ao tribunal ad quem.

Aduz, ainda, que (fl. 77):

O agravo interno, nos termos do
do CPC, deve
art. 1.021
ser provido para que o colegiado:a. examine a
compatibilidade da decisão do TJSP com a literalidade do
§7o;b. delimite os contornos do controle de
art. 99,
admissibilidade frente à suspensão legal da exigibilidade
do preparo.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Consoante o
I, "f", da Constituição Federal, o STJ é competente
art. 105,
para processar e julgar originariamente a reclamação para a "preservação de sua
competência e a garantia da autoridade de suas decisões".
Na hipótese, a parte reclamante busca desconstituir decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que determinou a comprovação dos requisitos para
a concessão da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena
de deserção do recurso especial interposto (fls. 6-7).
Contudo, da leitura das razões recursais não se extrai fundamentação apta a
infirmar a decisão agravada, firmada nos seguintes termos (fls. 49-51):

Consoante o disposto no e inciso V, do CPC, uma vez
caput recebida a petição do recurso especial
art. 1.030,
pela secretaria do Tribunal de origem, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de quinze
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
Documento eletrônico VDA55737125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4ea02fdd-a52e-4912-b0fe-287eaafa3fef

ao vice-presidente do tribunal recorrido, que poderá
realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o
feito ao Superior Tribunal de Justiça.Nesse contexto,
observa-se que é dever do Tribunal de origem analisar os
pressupostos recursais, entre os quais se insere o preparo
do recurso, podendo, inclusive, inadmiti-lo com
fundamento na deserção.Destaque-se, ainda, que o juízo de
admissibilidade a ser realizado pelo Tribunal estará sujeito
a duplo controle, não vinculando, portanto, esta Corte, que
a quo deverá proceder a nova análise de todos os
pressupostos recursais quando do recebimento do recurso
especial.
[...]
Dessarte, não há que se falar em usurpação da competência
desta Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, uma vez que a decisão reclamada foi proferida nos
limites de suas atribuições legais.Assim, considerando que
o julgamento da presente reclamação não se insere em
nenhuma das hipóteses de competência do STJ, pois não
ficou configurada a usurpação da competência desta Corte
nem o descumprimento direto de decisão aqui proferida,
deve a petição inicial ser liminarmente indeferida.

No caso dos autos, o Tribunal de origem apenas determinou a comprovação
dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ou o recolhimento do preparo em
dobro, sob pena de deserção, nos limites de suas atribuições, o que não caracteriza
usurpação da competência deste STJ.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
REGULARIZAÇÃO.
DESERÇÃO.
SÚMULA No 187/STJ.
1. Na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi indeferido
pelo tribunal de justiça, antes do juízo prévio de
admissibilidade do recurso especial, por ausência de
comprovação da hipossuficiência. Após intimada para
recolher o preparo, a parte não o regularizou, sendo
reconhecida a deserção.
2. Agravo em recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.957.450/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
)
18/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO.
PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. DESERÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita, a
recorrente deve ser intimada para que, no prazo legal,
efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção
recursal.
Documento eletrônico VDA55737125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4ea02fdd-a52e-4912-b0fe-287eaafa3fef

2. Hipótese em que a Corte de origem, ao examinar a
admissibilidade do recurso especial, indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita e intimou a recorrente para
que recolhesse o preparo, a qual apenas apresentou o
comprovante do respectivo pagamento após o prazo legal
de cinco dias, ensejando, assim, o reconhecimento da
deserção do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.533.442/RS,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
21/10/2024.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SANEAMENTO.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à
intimação que determina o recolhimento do preparo na
forma devida ou a comprovação da concessão da
gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias,
visto que o descumprimento enseja a inadmissão do
recurso
especial
por
deserção.
Incidência
da
Súmula no 187/STJ.
2. Indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para a
regularização do preparo formulado sem a apresentação de
justa causa.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não
conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.914.137/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
18/8/2025,
de
)
21/8/2025.

Assim, considerando que o julgamento da presente reclamação não se
insere em nenhuma das hipóteses de competência do STJ, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno para manter o
indeferimento liminar da presente reclamação.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55737125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:10
Código de Controle do Documento: 4ea02fdd-a52e-4912-b0fe-287eaafa3fef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.827 / SP
Número Registro: 2026/0038014-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10210535420238260506
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ANTÔNIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI
ADVOGADO
: ANTONIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP390484
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LOCCARD INTERMEDIACÕES DE NEGÓCIOS E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI
ADVOGADO
: ANTONIO GEBRIM REIS DUTRA MAIBASHI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP390484
AGRAVADO
: LOCCARD INTERMEDIACÕES DE NEGÓCIOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56900839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 9ce9ef32-b4cd-48a9-962c-a8a3428b3aad

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 9ce9ef32-b4cd-48a9-962c-a8a3428b3aad